Tribunal: TJDFT
Processo: 0734662-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734662-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE MENDES MOURA AGRAVADO: PEREIRA COMERCIAL DE CARNES,BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LILIANE MENDES MOURA contra decisão de ID 104918774, proferida em cumprimento de sentença proposto por PEREIRA COMERCIAL DE CARNES, BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nas razões do agravo, enquanto impugna a decisão proferida no primeiro grau de jurisdição, a agravante informa que sua situação econômica “teve mudança significativa no último mês.” (30288904 - p. 7). Diante da declarada alteração e para avaliação de sua capacidade econômica atual, promova a agravante a juntada de documentos que comprovem sua renda no último mês, bem como de extratos bancários dos últimos dois meses, além de outros documentos que confirmem a alegação de hipossuficiência econômica, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 28 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora